Tribunal: TJDFT
Processo: 0724046-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724046-79.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. ESPOSA. INTERESSADA CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS EM INTERIOR DE PRESÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não é absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, diante das peculiaridades do caso concreto. 2. No âmbito do Distrito Federal, a Vara de Execuções Penais expediu a Portaria 8/2016 regulamentando o ingresso de visitantes nos estabelecimentos prisionais, estabelecendo, dentre outras hipóteses, a vedação à visitação de pessoas que tenham sido condenadas ou estejam respondendo por tráfico de entorpecente em estabelecimento prisional (art. 5, §1o). 3. Correta a decisão que indeferiu o direito de visita à esposa do apenado, pois não é adequado que a interessada, que foi condenada por adentrar estabelecimento prisional portando entorpecentes, tenha tal permissão para visitar. 4. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei no 7.210/1984, sustentando que o fato de pesar contra a sua companheira condenação criminal por tráfico de drogas, cuja pena estabelecida no regime prisional aberto, não afasta o direito de visitá-lo. Argumenta que a limitação do direito de visita extravasa os efeitos da sentença condenatória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029